Tribunal: TJES
Processo: 5012175-80.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012175-80.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIZA BERGAMIM ULIANA
RECORRIDO: PAULA BOULANGER NOIVAS LTDA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ALUGUEL DE VESTIDO DE NOIVA. CANCELAMENTO DO CASAMENTO POR CONTA DA PANDEMIA. OFERECIMENTO DE CARTA DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE PEDIDO DE DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR DO VESTIDO. DESISTÊNCIA DO SEGUNDO CONTRATO MOTIVADO PELA PARTE. SENTENÇA IMPROCEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5012175-80.2022.8.08.0030

Recorrente: ELIZA BERGAMIM ULIANA

Recorrido: PAULA BOULANGER NOIVAS LTDA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Inicialmente, quanto ao pedido de declaração de nulidade de cláusula contratual, deixo de conhecê-lo por se tratar de inovação recursal, pelo qual conheço parcialmente do recurso interposto.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 5801523).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ELIZA BERGAMIM ULIANA
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que o segundo contato apenas existiu pelo fato de não ter sido oferecido à consumidora a possibilidade de devolução do valor do vestido;
b)
que o primeiro contrato foi celebrado em 16/05/2020 e desmarcado pela pandemia;
c)
que a cláusula de retenção de 90% se mostra extremamente prejudicial ao consumidor;
d)
que não houve exclusividade;
e)
que a cláusula de retenção deve ser revista;
f)
que por causa da pandemia o casamento precisou ser desmarcado por três vezes, o que implicou no cancelamento do primeiro contrato;
g)
que deve haver indenização por danos morais;
h)
que a sentença deve ser nula ante a ausêncai de análise quanto ao pedido de inversão do ônus da prova.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a possibilidade de devolução da integralidade do valor pago no contrato de vestido de noiva por ocasião do cancelamento do casamento em virtude da pandemia da COVID-19.

Aduz a autora que em janeiro de 2020 firmou contrato de locação de vestido de noiva com a ré no valor de R$9.900,00 e que com a pandemia necessitou cancelar o casamento por duas vezes. Diante da situação, a recorrida deu a possibilidade de carta de crédito e não devolução do valor total pago.

Sustenta que como ficou com a carta de crédito, precisou escolher outro vestido para o casamento que apenas ocorreu em 06/2022. Ocorre que dias antes do casamento a autora informou que não estava satisfeita com o serviço prestado e que não iria usar o vestido pois os ajustes feitos não estavam lhe agradando e estavam machucando seu ombro.

A sentença julgou improcedente o pedido inicial.

Inicialmente, quanto à inversão do ônus da prova, embora seja direito do consumidor a atribuição do ônus da prova ao fornecedor, essa apenas deve ser realizada quando verificado desvantagem do consumidor em face da outra parte, seja por ausência de meios técnicos ou materiais necessários à produção das provas.

Nesse sentido, observo que o objeto dos autos cinge-se à análise exclusivamente documental, a qual não é necessária a inversão do ônus da prova.

Pois bem.

Em detida análise dos autos, percebo que a razão distancia-se da parte recorrente, explico.

O primeiro contrato firmado entre as partes previa a possibilidade de rescisão contratual com percentuais de retenção de parte da quantia a depender do prazo no qual fosse requerida a desistência.

Desse modo, embora a parte autora/recorrente tenha sustentado que a ré não possibilitou a devolução dos valores, o contrato colacionado aos autos traduz situação diversa da relatada, pois não foi comprovado que a parte autora/recorrente tenha solicitado a devolução integral do valor, pelo qual há de ser entendido que a parte concordou com as condições oferecidas.

Outrossim, o novo contrato firmado previa também prazos para resolução do contrato, com os quais a parte autora já estava ciênte. Nesse sentido, no dia 11/06/2022, apenas 07 (sete) dias antes do casamento, a parte recorrente comunicou à recorrida sobre a desistência de utilização do vestido por motivo de insegurança quanto aos ajustes pessoais feitos, dos quais também não há prova de que a insatisfação adveio de algum defeito na prestação de serviço.

Nota-se, portanto, que a desistência se deu pela insatisfação pessoal da parte, pelo qual se mostra devida a retenção do valor nos termos contratados.

Assim, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco o brilhantismo da sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

[...]

Não vejo abusividade em tal cláusula, vez que é notório que os aluguéis de vestido de noivas ocorrem como meses de antecedência da data do casamento, diante até mesmo da necessidade de provas e ajustes, pelo que, certo é que a desistência da autora na semana do evento impede que a requerida possa alugar o vestido para outra cliente, pelo que, o valor da multa deve cobrir não apenas os valores gastos com os ajustes feitos, conforme pretende a requerente.

A abusividade da cláusula também não se configura por ser diferente da constante no primeiro contrato celebrado entre as partes, visto que o primeiro contrato contava o tempo para desistência a partir da assinatura do contrato e o segundo, com base no tempo faltante para a data do evento, o que não é de surpreender, ante a alta demanda causada pela interrupção dos eventos durante a pandemia.

Conforme alegado pela autora a desistência da utilização do vestido de noiva se deu em 11/06/2022 e o casamento ocorreu em 18/06/2022, ou seja, é incontroverso que a não utilização do vestido não se deu por causa da pandemia, e sim pela vontade da autora que não estava satisfeita com ele.

Também observo que houve novo contrato feito junto com a requerida para nova data do casamento (ID 22383736).

Desta forma, conforme contrato firmado e a data em que a autora procurou a parte requerida, 11.06.2022, o valor da multa estipulada é de 90% sobre o valor do contrato, uma vez que a autora rescindiu o contrato junto a requerida 7 dias antes da utilização do produto por motivo pessoal, pelo que, entendo ser devida a retenção do valor, não sendo a cláusula 5.4.1 abusiva.

Contudo, vejo que o contrato prevê a retenção de 90% do valor pago, devendo a autora ser ressarcida quanto aos 10% restantes.

Quanto ao dano moral, este não resta comprovado, pois, conforme já exposto, a rescisão do contrato se deu pouco antes da data casamento por vontade exclusiva da autora.

Em relação à litigância de má-fé, não vejo configurada, até mesmo diante da existência de valores a serem restituídos à autora.

Assim, a manuntenção da sentença é a medida impositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)